Tribunal: TJDFT
Processo: 0025022-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0025022-32.2016.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Sebastião Valadares de Castro Embargados: Banco Nacional S/A (em liquidação) Aluizio Alves Maria Neise Cavalcante Veiga Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Sebastião Valadares de Castro (fls. 1-3, Id. 13978277) contra o acórdão de fls. 1-5 (Id. 13407678) que deu parcial provimento aos embargos de declaração anteriormente manejados pela sociedade anônima Banco Nacional S/A. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator